Tribunal: TJMT
Processo: 1030120-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030120-26.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CICERO HERNANDES DE SA FERREIRA - CPF: 207.442.423-04 (ADVOGADO), JORGE AIRTON CASTRO GONCALVES - CPF: 466.843.103-63 (PACIENTE), Impetrado: Juízo da 2o Vara Civil e Criminal da Comarca de Vila Rica/MT. (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE JESUS DA CRUZ - CPF: 643.043.533-49 (VÍTIMA), CICERO HERNANDES DE SA FERREIRA - CPF: 207.442.423-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP

E DA FUGA DO DISTRITO DA CULPA
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE FIXADA – PACIENTE QUE FOI PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – CUSTÓDIA NECESSÁRIA –
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Não obstante as alegações do paciente de que não teria foragido do local do crime, mas sim, que teria se dirigido ao Estado do Maranhão para atender ao chamado de sua genitora, que se encontrava internada em razão do quadro de saúde debilitado, observa-se, através das informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente realmente evadiu-se do distrito da culpa, pois logo após os fatos não foi mais localizado.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647, 648 e 654, todos do Código de Processo Penal, em favor de
Jorge Airton Castro Gonçalves
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, aqui apontada como coatora. (Id. 195550184).

Asseverou que o paciente é acusado da prática do crime de tentativa de feminicídio (
art. 121, §2o, II; III; IV; VI, § 2o-A, I, § 7o III; c/c art. 14, II, do Código Penal)
, e a autoridade judiciária acoimada de coatora decretou sua prisão preventiva, em 26 de setembro de 2023.

Aduziu que em momento algum descumpriu as medidas protetivas antes estabelecidas em favor da vítima, pois ela própria consentiu a aproximação do paciente, bem como ele teve que viajar para a cidade de São Luís/MA, para socorrer sua genitora, que estava gravemente doente, não podendo ser confundida a situação com fuga.

Alegou que os demais requisitos da segregação cautelar não se encontram presentes, além do que a medida extrema seria desnecessária, pois ele não apresenta qualquer periculosidade social.

Ainda, ressaltou que é o único responsável pelo sustento da prole, visto que a vítima se encontra desempregada, e as crianças passam por dificuldades em seu sustento.

Fortes nestes argumentos, requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, devendo ser revogada imediatamente a prisão preventiva e, no mérito pelo reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a busca veicular. Alternativamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão (id. 195550184).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 196197169.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 196929195, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pela denegação da ordem (id. 197923669). Sintetizando que
“...verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão satisfeitos por todos os elementos colhidos durante a investigação policial, bem como, os elementos trazidos ao feito revelam que se faz presente o periculum libertatis, de modo que a segregação preventiva do paciente é necessária para fins de resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal...”
(
sic
).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como delimitado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em favor de
Jorge Airton Castro Gonçalves
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, aqui apontada como coatora. (Id. 195550184).

Asseverou que o paciente é acusado da prática do crime de tentativa de feminicídio (
art. 121, §2o, II; III; IV; VI, § 2o-A, I, § 7o III; c/c art. 14, II, do Código Penal)
, e a autoridade judiciária acoimada de coatora decretou sua prisão preventiva, em 26 de setembro de 2023.

Em resumo, asseverou que: 1) em momento algum descumpriu as medidas protetivas antes estabelecidas em favor da vítima, pois ela própria consentiu a aproximação do paciente; 2) teve que viajar para a cidade de São Luís/MA, para socorrer sua genitora, que estava gravemente doente; e, 3) a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea.

Entretanto, o paciente somente anexou aos autos a) Carteira Nacional de Habilitação (id. 195550198); b) procuração (id. 195550199); c) comprovante de endereço da genitora (id. 195550651); d) declarações que presta serviços de pedreiro (id. 195550652 e 195550655); e) declaração de dependência econômica subscrita pela vítima (id. 195550658); e, f) atestado de internação e relatórios médicos da genitora do paciente (id. 195550659).

Assim, observa-se que o impetrante sequer anexou aos autos a decisão objurgada de inidônea, como é cediço, o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional,
com rito procedimental célere e sumário
, que não contempla a produção probatória, a pressupor a existência de
prova pré-constituída
do direito alegado pelo impetrante, capaz de demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente.

Nesse contexto, calha observar que
constitui ônus do impetrante instruir, ainda que minimamente, o pedido de
habeas corpus
, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído pelo paciente, e não da própria parte postulando em causa própria.

A propósito, em casos tais, em que o subscritor do remédio heroico é um advogado, não cabe ao Poder Judiciário –
paternalisticamente
– suprir a deficiência do
habeas corpus
, uma vez que não há como se exigir do Tribunal a busca de subsídios que não foram providenciados pelo interessado, visto tratar-se de profissional preparado tecnicamente, com melhor domínio sobre a questão jurídica, com mais experiência e condições para fazer compreender as suas alegações.

Contudo, em consulta ao Sistema Pje de Primeiro Grau e das informações prestadas pela autoridade judicial da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, a decisão que manteve a prisão preventiva do beneficiário foi fundamentada nos seguintes termos:

Vistos.

A defesa técnica de
JORGE AIRTON CASTRO GONÇALVES
, requereu: (i) a transferência de Jorge Airton para o estabelecimento prisional localizado na Comarca de São Luís/MA, eis que preso por força de prisão preventiva e ali permaneceria próximo a seu núcleo familiar, principalmente à sua genitora e (ii) a revogação da prisão preventiva sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores para a sua manutenção, bem como a substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas.
(
contidos no ID n°. 131742087 e ID n°.132472336).

Instado a se manifestar, a D. Representante do Órgão Ministerial pugnou pelo indeferimento da revogação da prisão preventiva do réu
JORGE AIRTON CASTRO GONÇALVES
, aduzindo que inexistem fatos novos que justifiquem a alteração da medida, bem como manifestou pelo indeferimento da transferência de Jorge Airton para o estabelecimento prisional localizado na Comarca de São Luís/MA (id. 133641113).

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

In casu
, não foi aportado nos autos nenhum fato novo que afasta os requisitos que fundamentou a prisão preventiva, pois como bem pontuado pelo MPE, nos autos de n. 1001163-20.2021.8.11.0021 – Ação Penal – 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT – o réu se encontra denunciado pela prática do crime descrito no artigo 129, §9°, do Código Penal, com as implicações da Lei n°. 11.340/06, cometido contra Jucilene de Jesus da Cruz Rodrigues, filha da vítima Maria José de Jesus da Cruz, autos esse que se encontra com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30/01/2024; autos de n. 1001885-33.2022.8.11.0049 – Ação Penal – nesta Comarca de Vila Rica/MT, denunciado pela prática das infrações penais descritas nos artigos 129, § 13° c/c artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, cometidas contra Adriana Cunha Lopes, filha da vítima Maria José de Jesus da Cruz, sendo relevante ressaltar que nestes autos o réu foi colocado em liberdade com cautelares, isso no dia 06/03/2023 (id. 111600611 – autos 1001885-33.2022.8.11.0049.
Além disso, o réu possui um Executivo de Pena da Comarca de São Luis/MA, o qual em razão do pedido da defesa do réu foi solicitado a remessa para esta Comarca de Vila Rica/MT
,
logo diante dos vários processos em andamento
, já se verifica os elementos aptos a revelar o efetivo
risco de reiteração delitiva
, justificando a manutenção da prisão preventiva,
para acautelar a ordem pública
, uma vez que
o as outras duas ações são com incidência da Lei 11.340/06, praticados em tese contra duas filhas da vítima, em datas e momentos distintos, e nestes autos os fatos em tese ocorridos foi na presença das filhas gêmeas da vítima e do réu, as quais possuíam apenas 3 (três) anos de idade na data dos fatos.

Nesse sentido veja os julgados citados de Nosso Tribunal:

...

Logo, no entender deste juízo há necessidade de manutenção da prisão, pois os fatos ocorreram no ambiente familiar, pela terceira vez, portanto, os argumentos apresentados pela Defesa não afastaram o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada em desfavor do Requerente, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes,
para assegurar a ordem pública.

Além disso, entendo que a prisão é necessária para fins de assegurar aplicação da lei penal,
uma vez que após a ocorrência destes fatos o réu foragiu desta Comarca, mesmo estando em liberdade com cautelares nos autos de n. 1001885-33.2022.8.11.0049
, id. 111600611, sendo que uma das cautelares é: “
proibição de alteração do domicílio, SEM PRÉVIA autorização do Juízo”.

Diante do exposto, e com arrimo nos fundamentos apresentados pelo MPE (id. 133641113),
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do Requerente
JORGE AIRTON CASTRO

GONÇALVES.

Com relação ao pedido de transferência de Jorge Airton para o estabelecimento prisional localizado na Comarca de São Luís/MA, tal pedido não possui nenhuma sustentação legal neste momento, uma vez o réu se encontra preso cautelarmente, e além desse processo o réu já responde a outro processo nesta Comarca e um na Comarca de Água Boa/MT, sendo relevante destacar que o próprio réu, na data que fora colocado em liberdade nesta Comarca pediu a transferência de seu executivo de pena n. 0002100-15.2015.810.0141 da Comarca de São Luís/MA a esta Comarca de Vila Rica/MT, logo sem maiores delongas indefiro o pedido de transferência de Jorge Airton para o estabelecimento prisional localizado na Comarca de São Luís/MA...”

Destaca-se da decisão que
decretou a prisão preventiva, bem como, a decisão que indeferiu a sua revogação, foram fundamentadas em elementos concretos que demonstram a gravidade do delito e a real necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, haja vista o
modus operandi
do paciente, que
desferiu 07 (sete) golpes de faca contra a vítima
, levando-se em consideração também o fato de que
o beneficiário responde a outras ações penais pela prática de crimes contra pessoas do mesmo núcleo familiar
, e ainda,
foragiu do distrito da culpa
.

Na decisão que manteve a segregação cautelar a autoridade judiciária afirmou que
“...
logo diante dos
vários processos em andamento
, já se verifica os elementos aptos a revelar o
efetivo risco de reiteração delitiva
, justificando a manutenção da prisão preventiva, para acautelar a ordem pública, uma vez que o as outras duas ações são com incidência da Lei 11.340/06, praticados em tese contra duas filhas da vítima, em datas e momentos distintos, e nestes autos os fatos em tese ocorridos foi na presença das filhas gêmeas da vítima e do réu, as quais possuíam apenas 3 (três) anos de idade na data dos fatos
.
..”
. Ainda, que
“... após a ocorrência destes fatos o réu foragiu desta Comarca, mesmo estando em liberdade com cautelares nos autos de n. 1001885-33.2022.8.11.0049, id. 111600611, sendo que uma das cautelares é:
‘proibição de alteração do domicílio, SEM PRÉVIA autorização do Juízo’
”
.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. III, do Código de Processo Penal.

Desta forma, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como
os fatos demonstram, neste
momento
a possibilidade de reiteração delitiva.

Portanto, quanto aos requisitos da prisão preventiva, do exame superficial próprio desta fase de cognição não exauriente, concluo que a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, especialmente para evitar a reiteração delitiva, destacando o iminente risco de novas agressões à vítima, e assim, resguarda sua integridade física e psicológica.

Nesse sentido o Enunciado Criminal n. 6 deste e. Tribunal de Justiça:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Neste sentido, observa-se que
“ a prisão cautelar é necessária, diante da gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi, circunstância que evidencia a real periculosidade do agente, a ensejar, por conseguinte, a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública. (...)
(STJ; RHC 112.592; Proc. 2019/0133296-0; MG; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 01/10/2019).

In casu
, ainda, observa-se que o crime, em tese, praticado pelo paciente foi perpetrado por
motivo fútil, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
e, ainda,
em razão da condição de sexo feminino
decorrente do envolvimento de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ainda, que a segregação cautelar do paciente também foi decretada, haja vista que após o cometimento dos fatos alegados na ação penal originária (autos no 1000922- 88.2023.8.11.0049), o paciente foragiu da Comarca, mesmo estando em liberdade com medidas cautelares fixadas nos autos no. 1001885-33.2022.8.11.0049, sendo que uma das cautelares é:
“proibição de alteração do domicílio, sem prévia autorização do Juízo”
.

Não obstante as alegações do paciente de que não teria foragido do local do crime, mas sim, que teria se dirigido ao Estado do Maranhão para atender ao chamado de sua genitora, que se encontrava internada em razão do quadro de saúde debilitado, observa-se, através das informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente realmente evadiu-se do distrito da culpa, vejamos:

“(...) Em que pese a fala do D. advogado impretante do HC, a fuga do paciente é comprovada pelo BO de ocorrência (id. 118945702), cito: “ESTA GUPM FOI ACIONADA VIA RADIO PELO COPOM, O QUAL FOI INFORMOU QUE UMA PESSOA NÃO IDENTIFICADA LIGOU VIA FONE 190, A QUAL INFORMOU QUE TERIA UMA PESSOA "ESFAQUEADA" NA AVENIDA PERIMETRAL, DIANTE DAS INFORMAÇÕES, ESTA GUPM DESLOCOU ATÉ O LOCAL, ONDE FOI POSSÍVEL VISUALIZAR A AMBULÂNCIA JÁ ESTAVA PRESENTE NO LOCAL SOCORRENDO A VITIMA, FOI ENTÃO COLHIDO INFORMAÇÕES SOBRE O SUSPEITO, ONDE TESTEMUNHAS QUE ESTAVAM NO LOCAL INFORMOU O NOME DO SUSPEITO E INFORMOU TAMBÉM QUE ESTE TERIA FUGIDO SENTIDO BAIRRO EXPLANADA EM UMA MOTO PLACA RRJ4I26 MODELO JTZ/MASTER RIDE 150 DE COR PRETA, INFORMARAM TAMBÉM ONDE O SUSPEITO MORA, QUE É NO BAIRRO EXPLANADA NA QUADRA 25 CASA SEM NÚMERO.
DIANTE DESTAS INFORMAÇÕES ESTA GUPM DESLOCOU ATÉ O LOCAL CITADO, PORÉM O SUSPEITO NÃO ESTAVA, FOI FEITO RONDAS NO BAIRRO EXPLANADA E NO ENTORNO, PORÉM SEM ÊXITO. EM SEGUIDA, FOI FEITO RONDAS NAS ESTRADAS RURAIS QUE DÃO ACESSO AO MUNICÍPIO DE VILA RICA, PORÉM NÃO FOI ENCONTRADO O SUSPEITO
. (...)”
[Informações prestadas pela autoridade coatora - ID no 196929195].

Neste contexto,
não se observa qualquer vício do decreto cautelar, eis que a segregação cautelar do paciente faz-se medida necessária, tendo em vista que a
fuga do distrito da culpa
constitui, igualmente, motivação apta para a decretação da clausura preventiva.

Nesse sentido é o que dispõe o enunciado no 26, desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”

Por fim, o descumprimento, injustificado, de medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas é fundamento suficiente para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;(...)”

O caso em tela versa sobre o descumprimento de medidas protetivas impostas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Portanto, cabível a decretação da prisão questionada.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade. Ademais, não há que se falar em ausência de comunicação da imposição das medidas protetivas, porquanto ficou comprovado que houve intimação por edital do paciente.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.”
(N.U 1009791-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA DECRETADA EM 02/02/2021 E RENOVADA POR MAIS SEIS MESES EM 09/09/2021–DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS EM 26/01/2022 E 21/02/2022 [ART. 24-A, DA LEI 11.340/06] – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE OU REESTABELECIMENTO DAS CAUTELARES PRETEXTADAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E BOM ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL– RISCO ACENTUADO DE REITERAÇÃO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART.319 DO CPP –

PROGNOSE DE INSUFICIÊNCA

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O paciente foi preso em flagrante delito pela possível prática do

delito descrito no artigo 24 - A, da Lei no 11.340/06 (Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência).

In caso, resta demonstrado que as medidas protetivas de urgência para proteger a integridade da vítima não foram observadas, notadamente pela aproximação à vítima com novas agressões, tem-se que as mesmas são insuficientes e constitui-se em fundamentação concreta e idônea à conversão das medidas cautelares em preventiva.”
(N.U 1006312-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022).

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)”
(AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por fim, a alegação de que a prisão preventiva ofende o Princípio da Homogeneidade não tem o condão de autorizar a concessão liminar da ordem, pois é inviável conjecturar, em sede de habeas corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional.

Isto porque, é completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Nesse sentido:

“3.

A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do mandamus”.
(N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

É necessário ressaltar, por derradeiro, que, sem embargo de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas assim redigido:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Jorge Airton Castro Gonçalves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024